Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-04.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009961-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), NEIDE DA SILVA REZENDE - CPF: 774.856.881-20 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO CÍVIL COLETIVA Nº 583.00.1993.808239-4 (
IDEC X BANCO BAMERINDUS) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PARCIAL – TEMA 1.015 DO STJ – REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA
–
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorrendo a sucessão do Banco HSBC na assunção de significativa parcela de ativos e passivos, mormente relacionado a contas de depósito, cadernetas de poupança e outras exigibilidades relacionadas à atividade bancária do banco Bamerindus, o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, movida em face daquele para ressarcimento de danos decorrentes de expurgos inflacionários de plano econômico.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública.

O termo inicial dos juros de mora, no caso, é a citação na ação coletiva, restando superada a questão com o julgamento do REsp nº. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009961-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S):

NEIDE DA SILVA RESENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr. Fábio Petengill
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 3330-59.2014.811.0025 (Cód. 102448), onde figura como exequente
NEIDE DA SILVA RESENDE
, que não reconheceu a ilegitimidade passiva do ora agravante ante a sucessão empresarial, a ilegitimidade ativa da exequente agravada por não ser associada ao IDEC, e o excesso de execução pelo cômputo errôneo de juros compensatórios sobre o crédito.

Consta dos autos que o feito de origem busca o recebimento de valores referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão (Collor I e II), conforme decidido na sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 583.00.1993.808239-4, que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, promovida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC.

Em suas razões recursais, o banco agravante argumenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, em razão da afetação dos REsp nº. 1.438.263-SP e REsp nº. 1.361.869-SP, os quais tratam acerca da ilegitimidade ativa, assunto este abordado neste recurso.

Assevera que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do estado de São Paulo, pois “
posicionamento majoritário do E. STJ sempre se enveredou no sentido de que, embora aplicável o artigo 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública restringiria os efeitos subjetivos (erga omnes) da coisa julgada à competência territorial do órgão prolator
” (sic).

Elucida acerca da ilegitimidade passiva do recorrente, afirmando que com “o
encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, hoje Banco Sistema S.A., cessaram, também, os efeitos dos benefícios estabelecidos pelo art. 18, da Lei n.º 6.024/748, razão pela qual seus credores podem, hoje, tomar todas as providências que entenderem cabíveis para satisfação de seus créditos, não se sujeitando mais a qualquer concurso de credores
” (sic).

Explana que “
o HSBC é, apenas e tão somente, sucessor, a título particular, dos ativos e passivos identificados nos citados instrumentos contratuais, dentre os quais não se inclui a operação objeto da ação ora Agravada, a qual tem sua causa em fato anterior à aquisição dos ativos e passivos já referidos, ocorrida em 26 de março de 1997, por força não só do que dispõem os contratos já referidos, como também em razão do disposto no art. 6º da Lei n.º 9447/97
” (sic).

Reforça ser incogitável qualquer vínculo de solidariedade entre o HSBC e o Banco Bamerindus.

Acrescenta que “
conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a teoria da aparência para se afirmar ter havido sucessão entre Bamerindus e HSBC, devendo ser reconhecida a ilegitimidade do HSBC
” (sic).

Menciona que
“o certo é que caberia a parte Agravada demonstrar que a sua conta existia em 26.03.1997 e que ela foi transferida do Banco Bamerindus ao Banco HSBC, caso ele desejasse receber deste último algum valor a ele devido pela existência da conta em questão. Não o fazendo, deixou de provar fato constitutivo de seu direito de demandar contra o Banco HSBC
” (sic).

Alternativamente, requer o reconhecimento da incidência dos juros de mora a partir da citação para o procedimento de liquidação da sentença, sob pena de subversão ao art. 397 do Código Civil.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para extinguir o feito diante da ilegitimidade ativa da ora agravada; julgar extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, ou não sendo o caso, que seja apreciado e reconhecido o excesso da execução quanto a incidência irregular dos juros de mora (Id. 8563233).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/07/2019, pelo Des. Dirceu dos Santos, em substituição legal (Id. 8913227).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
há expressa autorização para que o indivíduo promova isoladamente a ação de execução/cumprimento de sentença, não havendo qualquer exigência de demonstração de seu vínculo com a instituição que promoveu a ação coletiva
” (sic).

Afirma que “
não resta dúvida de que a competência para o processamento tanto da liquidação quanto da execução da sentença (cumprimento) proferida em sentenças genéricas das ações coletivas não estão, em princípio, subordinadas ao princípio geral previsto no art. 516, II, do novo CPC
” (sic).

Salienta quanto a autenticidade dos extratos bancários que “
o documento tem mais de 20 anos em que foi confeccionado, tempo no qual sequer existia uma computação gráfica de alta resolução contendo símbolos e chancelas do banco
” (sic), ressaltando que a instituição recorrente “
em nenhum momento questionou a titularidade da conta e os valores ali lançados deixando evidenciado sua concordância com o teor da prova apresentada
” (sic).

Defende que “
o Banco HSBC BRASIL S/A e o Banco Bamerindus do Brasil S/A firmaram “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Direitos e Obrigações e Outras Avenças” em que consta que o banco-réu sucedeu o Banco Bamerindus, incorporando ativos e passivos
” (sic).

Explica que “
Diante da informação lançada pelos próprios contratos sociais de ambas as instituições financeiras (BANCO HSBC e BANCO BAMERINDUS) não restam dúvidas quanto a formação de mesmo grupo econômico
” (sic).

Descreve que o banco recorrente entende que o termo inicial dos juros moratórios deve ocorrer a partir da citação na fase de liquidação, todavia, “
estes foram calculados desde a citação na ação coletiva, conforme já sedimentada na jurisprudência pátria
” (sic).

Ressalta que “
não resta dúvidas da incidência dos juros legais (moratórios), mesmo que omissa a sentença condenatória, e, no caso, devem incidir a partir da citação no processo de conhecimento, que ocorreu em junho de 1993, por conseguinte, deverá ser rejeitada a impugnação de cumprimento de sentença também neste ponto
” (sic).

Por fim, sustenta que “
correto o cálculo que considera os expurgos inflacionários dos planos subsequentes, pois tais índices nada mais é que recomposição do valor de compra, devido a perda inflacionária
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 10283470).

Em
14/08/2019
foi determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau para as devidas providências (Id. 11093964), todavia, sem possibilidade de acordo, conforme constou do termo de conciliação (Id. 17081042).

Por meio de decisão proferida em
19/12/2019
, esta Relatora determinou a suspensão do feito até que haja definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de controvérsia, proferida no REsp nº. 1.361.869 (Tema 1.015), de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo (Id. 28933453).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NEIDE DA SILVA RESENDE
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, ora agravante
, objetivando o recebimento dos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.

O Magistrado “a quo”, ao decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença não reconheceu a ilegitimidade passiva do banco agravante ante a sucessão empresarial, tampouco a ilegitimidade ativa da exequente agravada por não ser associada ao IDEC, e o excesso de execução pelo cômputo errôneo de juros compensatórios sobre o crédito.

Pois bem. Conforme já assinalado, o STJ, em decisão datada de 14/08/2019, proferida no REsp nº. 1.361.869 (Tema 1.015), de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo, em afetação, determinou a suspensão de todos os recursos nos processos que se refiram à legitimidade passiva do HSBC BANK BRASIL S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos às cadernetas de poupança mantidas perante o extinto BANCO BAMERINDUS S/A.

Recentemente, a Corte Superior firmou a tese jurídica, nos seguintes termos:

“1. Pedido de Homologação de Acordo firmado entre KIRTON BANK S.A. (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e BANCO SISTEMA S.A. (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S.A.).

2. Conquanto o presente negócio jurídico processual se apresente perante os peticionantes como, efetivamente, um acordo, em sua projeção para os interessados qualificados, em especial para o Estado-Juiz, o instrumento descortina-se como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", negócio processual que, após homologado sob o rito dos recursos repetitivos, é apto a gerar norma jurídica de eficácia parcialmente erga omnes e vinculante (CPC, art. 927, III).

3. Homologa-se o acordo entabulado entre KIRTON BANK S.A. (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e BANCO SISTEMA S.A. (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S.A.), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com: a)
desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas
; b) os compromissos assumidos pelos pactuantes de: b.1) não mais litigarem recorrerem ou questionarem em juízo, perante terceiros, especialmente consumidores,
suas legitimidades passivas, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias, sem afetar os consumidores
; b.2) encerrarem a controvérsia jurídica da presente macrolide, com parcial desistência dos recursos; b.3) conferir-se ao Pacto ora homologado, nos moldes do regime dos recursos repetitivos, eficácia erga omnes e efeito vinculante vertical.

4. Acordo homologado, como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com homologação da desistência parcial do respectivo recurso especial, ficando os demais aspectos do recurso encaminhados para julgamento do caso concreto, sem afetação.”

Diante disso, não há como afastar a legitimidade passiva do Banco Sistema S/A (atual Banco Bamerindus S/A) para responder pelos débitos ora discutidos.

No que tange a
legitimidade ativa da exequente
, ora agravada, convém dizer que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº. 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que, por força da coisa julgada, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Logo, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados ou que não tenham apresentado autorização ao IDEC, porque, neste caso, a matéria relativa à legitimidade foi expressa e definitivamente julgada.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP HSBC 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NOS PONTOS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE
- PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão agravada converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação, nem mesmo quanto ao pedido de suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação. Não há interesse recursal no ponto se a decisão agravada fixou o termo final de incidência dos juros de mora no mesmo sentido da pretensão do agravante.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada
. Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública. “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).”
(TJ-MT - AI: 10117977020238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023)

Assim, fica reconhecido ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na aludida ação civil pública no Juízo de seu domicílio.

No que pertine ao excesso de execução, almeja o banco agravante o reconhecimento da incidência dos juros de mora a partir da citação para o procedimento de liquidação da sentença.

Quanto aos
juros moratórios
, o c. STJ, no julgamento do REsp nº. 1.370.899, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o termo inicial de sua incidência se dá com a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.

Ocorre que a sentença condenatória de Ação Civil Pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os jugos de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC.
Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública
. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."
(TJ-MT - AI: 10130595520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024